Tribunal: TJSP
Processo: 2225560-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ÔNUS DA PROVA - Falsidade de assinatura - Atribuição à parte que produziu o documento e que com base nele sustenta alegado direito subjetivo - Inteligência do disposto no artigo 429, II, do CPC de 2015 - Regra específica aplicável à hipótese em detrimento da regra geral (Lex specialis revogat generalis) - Decisão mantida .Recurso de agravo de instrumento desprovido.